Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE, APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA, TRAZ CONSIGO DROGA. INGESTÃO DA DROGA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comprovada a suposta coação moral, inviável a aplicação da excludente de culpabilidade devido a inexigibilidade de conduta diversa. A mera alegação de que foi coagido por três outros internos a ingerir a droga e transportá-la para dentro do presídio em pagamento de uma dívida, dissociada de qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de afastar a sua culpabilidade pelo crime em análise.

2. Recurso conhecido e desprovido.